Tribunal: TJDFT
Processo: 0753250-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 255043927, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0055545-13.2005.8.07.0001, proposta pelo CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME (agravado/executado), que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio dos sócios e negou conhecimento ao pedido de inclusão de COC BRASÍLIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. e HOSPITAL BIO VIDAS LTDA no polo passivo e, ao final, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 79026261), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na qual entendeu que, embora tenha havido encerramento irregular da empresa e ausência de bens penhoráveis além do imóvel já constrito, tais elementos não caracterizariam, por si sós, o abuso da personalidade jurídica exigido pelo artigo 50 do Código Civil, sendo que a decisão ressaltou que não houve comprovação de dolo dos sócios, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco fraude efetiva à execução. Alega que, além disso, a decisão agravada rejeitou o pedido formulado na réplica para inclusão das empresas COC Brasília Serviços Terceirizados Ltda. e Hospital Bio Vidas Ltda. no polo passivo da execução, por considerá-lo extemporâneo e estranho ao objeto inicial do incidente. Assevera que a probabilidade do direito invocado está amplamente demonstrada pelas provas robustas juntadas aos autos, que evidenciam confusão patrimonial, desvio de finalidade, encerramento irregular das atividades da executada, utilização da estrutura societária para ocultação de bens e fraude à execução, conforme os artigos 50 do Código Civil e 792, IV, do CPC. Argumenta que, além disso, há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a suspensão da execução — fundada em premissas hipotéticas e equivocadas — poderá culminar na frustração definitiva da tutela jurisdicional exequenda, com o perecimento do direito reconhecido por sentença transitada em julgado, diante da inexistência de bens suficientes para satisfação do crédito e da constante deterioração e ocupação irregular do único bem penhorado. Destaca, ainda, que a medida pleiteada não causa risco de irreversibilidade, pois visa apenas permitir a continuidade dos atos executivos, inclusive coma eventual constrição de bens dos sócios, conforme os limites legais e sob fiscalização judicial. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) suspender os efeitos da decisão agravada, em especial a remessa dos autos ao arquivo provisório; b) determinar o restabelecimento do curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) autorizar a retomada de medidas executivas contra os sócios e terceiros, inclusive por meio da utilização do SISBAJUD (com uso da funcionalidade "teimosinha"), RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, DECRED, bem como outras ferramentas eletrônicas disponíveis, com a finalidade de localização e constrição de bens; e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 79026698). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para: a) suspender os efeitos da decisão agravada, em especial a remessa dos autos ao arquivo provisório; b) determinar o restabelecimento do curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) autorizar a retomada de medidas executivas contra os sócios e terceiros, inclusive por meio da utilização do SISBAJUD (com uso da funcionalidade "teimosinha"), RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, DECRED, bem como outras ferramentas eletrônicas disponíveis, com a finalidade de localização e constrição de bens; e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que há a necessidade de se perscrutar com mais acuidade se estão preenchidos os requisitos para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada/executada. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A PARCIALMENTE A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator